Tribunal: TJSP
Processo: 2389020-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de cobrança. Penhora on line. Executada deve provar que eventual crédito existente na sua conta possui natureza de aposentadoria. Ônus do qual não se desincumbiu. Essencialidade dos recursos constritos não demonstrada. Circunstâncias que afastam a incidência do art. 833, IV, do CPC. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.